Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713637-58.2017.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 12186822) da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação de ID 6535456. Para tanto, retoma o apelante os argumentos dantes expendidos, sustentando a necessidade de liberação dos valores reconhecidos como incontroversos, a fim de que a empresa recorrente possa utilizar o montante para pagamento de salário de funcionários e despesas ordinárias. Colaciona novos documentos, certidões de processos trabalhistas em que figura como parte e termos de rescisão de contratos de trabalho. Ocorre que os documentos juntados pelo recorrente (IDs 12186828, 12186832, 12186838, 12186856, 12186861, 12186868, 12186870) não são suficientes para me demoverem do posicionamento externado. De fato, consoante salientado, embora o recorrente alegue a necessidade de recursos para fazer jus às suas obrigações, não há comprovação de sua insuficiência financeira. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de reconsideração. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para julgamento do apelo. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador